Tribunal: TJES
Processo: 0020429-20.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020429-20.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES ANDRADE

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O caso vertente tangencia procedimento que encontra regulamentação própria dentro da legislação pátria (decreto 911/689), prestando-se exclusivamente à busca e apreensão do veículo, de modo a alcançar a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

II - As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão. Precedentes do STJ.

III – Carece o apelante de interesse processual, tendo em vista a inadequação da via eleita para postular o direito alegado. Artigos 17 e 485, VI do CPC.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020429-20.2015.8.08.0048

APELANTE
:
RAFAEL RODRIGUES ANDRADE

APELAD
O
:
BANCO ITAUCARD S.A.

JU
Í
Z
A
DE DIREITO
:
DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL RODRIGUES ANDRADE, irresignado com o pronunciamento extintivo lançado no bojo de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão, o qual julgou sem resolução de mérito a demanda com esteio no art. 485, IV, CPC, ou seja, reconhecendo a
“ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento
válido e regu
lar do p
rocesso”.

Em suas razões recursais, sustenta ter direito ao valor pretendido, baseado na alegação de má-fé do apelado quanto à apresentação do quadro demonstrativo de saldo devedor. Segundo o aduzido, houve satisfação do débito de financiamento restante cabendo a devolução de valor remanescente.

Contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça do apelante e vindicando o desprovimento recursal.

Ab initio
, com relação à assistência judiciária gratuita, destaco que essa fora deferida em favor do apelante conforme despacho à fl. 192. Desse modo, embora o apelado impugne, em contrarrazões, a permanência de tal benefício, não junta aos autos quaisquer provas afetas ao cenário financeiro do recorrente, tampouco aptas a afastar a presunção pertinente ao benefício outrora concedido (artigo 99, §3º do CPC), restando rejeitada tal arguição.

Superado o ponto, relata-se que, na hipótese dos autos, a instituição apelada deflagrou procedimento de busca e apreensão em face do réu-apelante, o qual é regulado pelo decreto-lei nº 911/69, de modo que fora julgado procedente o seu pedido exordial pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos do banco autor, velando a presente como título hábil para transferência de eventuais certificados de propriedade, tudo em perfeita harmonia com o disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº. 911/69, alterado pela Lei nº. 10.931/04. CONFIRMO a liminar deferida às fls. 28.

Determino, após a venda do referido bem, o autor aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito, bem como, nas despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao requerido, o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada,
nos termos do artigo 66 – B, § 3º, da Lei nº. 4.728/65. Fica autorizado de imediato a parte autora a remover o veículo desta Comarca, se necessário.

Diante de tal
decisum, a posteriori,
o requerido-recorrente peticionou em juízo perseguindo a demonstração pela autora do valor efetivamente recebido em virtude da venda extrajudicial, bem como o pagamento a ele do suposto saldo a que teria direito, nos termos da sentença, reclamando ter recebido cobranças indevidas referentes a tal dívida.

Após determinação judicial via despacho, o recorrido demonstrou o comprovante da venda anexo aos cálculos demonstrativos da presença, ainda, de débito pelo apelante.

Nesse teor, o recorrente alegou presença de má-fé nos cálculos anexos, aduzindo, insistentemente, ter o valor obtido com o leilão do veículo sido suficiente para quitar os valores devidos, sobrando, inclusive, saldo a ser devolvido a ele, perseguindo cumprimento de sentença.

À luz de tal conjuntura, a magistrada sentenciante extinguiu sem resolução de mérito (id.9877582) o cumprimento de sentença instaurado, sob o seguinte fundamento:

Em verdade, não há nos autos qualquer comprovação do pagamento das parcelas do financiamento ou termo de quitação expedido pelo alienante fiduciário que, por sua vez, sustenta a inadimplência da exequente.

Ademais, a mera impugnação da nota de venda do veículo (id 18992519), sem qualquer prova de irregularidade, é incapaz de afastar sua idoneidade.

Por tudo isso,
é forçoso concluir a inadequação do procedimento de cumprimento de sentença ante a falta de título líquido, certo e exigível
.

Pois bem. Conforme supracitado, trata-se de procedimento que encontra regulamentação própria dentro da legislação pátria (decreto 911/689), prestando-se exclusivamente à busca e apreensão do veículo.

Acerca disso, ressalta-se ter a Corte Superior consolidado entendimento, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe,
visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Em conformidade ao expresso também posiciona-se a jurisprudência nacional:

A prestação de contas pretendida é consequência lógica da alienação extrajudicial do veículo, feita sem qualquer intervenção judicial, não existindo, pois, vinculação com a ação de busca e apreensão, que se limita ao pedido possessório.

Os atos de expropriação são realizados extrajudicialmente, sob controle do credor fiduciário, por conta e responsabilidade.

A ação de busca e apreensão se exaure com a entrega do bem ao credor, sendo certo que a prestação de contas e recebimento de eventual saldo pretendidos pelo agravante fogem aos limites da ação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2249620-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim – 3ª Vara; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)

Nesse diapasão, compreende-se, então, o expressado pelo juízo
a quo
acerca da ausência de título executivo nos autos em comento. Sobre o tema, dispõe de forma análoga o STJ:

Caracterizada a administração de interesse de terceiro, é viável o ajuizamento da ação de prestação de contas, especificamente quanto à alienação extrajudicial do bem apreendido.

A interpretação da Súmula n. 384/STJ reforça esse entendimento. Sua redação é a seguinte: Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

O verbete trata da impossibilidade, também em alienação fiduciária, de a instituição financeira executar de pronto o eventual saldo remanescente da venda extrajudicial, pois não há título executivo hábil. Terá então que demonstrar, ainda que por ação monitória, eventual saldo devedor.
Portanto, a cobrança do remanescente dependerá da demonstração efetiva dos créditos e débitos relativos à venda do bem, concluindo-se surgir daí a obrigação de o credor apresentar contas.
(REsp n. 1.678.525/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

Vale salientar, portanto, ser imperativa a impossibilidade de discussão acerca de eventuais saldos, a qual aplica-se a ambas as partes envolvidas na lide.

Destaco, nessa toada, ser a extinção do processo sem resolução de mérito a medida que se impõe. Não baseada, porém, no inciso IV do art. 485, CPC, conforme dispôs a sentença, mas no inciso VI do mesmo dispositivo, uma vez constatada a ausência da condição da ação “interesse”.

Recordo o preceituado no artigo 17 do diploma processual civil, segundo o qual
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
No caso
sub examine
, carece o apelante de interesse processual, tendo em vista a inadequação da via eleita para postular o direito alegado.

Ressalto ser elucidativa sobre o tema a disposição do jurista Humberto Theodoro Júnior no primeiro volume de seu “Curso de Direito Processual Civil”, vejamos:

O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação
, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. Assim, não se pode, por exemplo, postular declaração de validade de um contrato se o demandado nunca a questionou (desnecessidade da tutela jurisdicional),
nem pode o credor, mesmo legítimo, propor ação de execução, se o título de que dispõe não é um título executivo na definição da lei (inadequação do remédio processual eleito pela parte)
.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o comando sentencial de extinção do processo sem resolução de mérito, adequando-lhe, por força do efeito translativo inerente à espécie, o enquadramento normativo pertinente (artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil).

Outrossim, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.